Tribunal: TJBA
Processo: 0560098-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560098-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEISE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). PRETENSÃO DE REVISÃO COM BASE EM REAJUSTE DO SOLDO. TESE FIXADA EM IRDR. TEMA 02. INVIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar do Estado da Bahia em face de sentença que julgou liminarmente improcedente pedido formulado em ação ordinária, por meio da qual se pleiteava a revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nos mesmos percentuais e datas dos reajustes aplicados ao soldo. O autor fundamentou a pretensão nos §§1º do art. 7º da Lei Estadual nº 7.145/1997 e 3º do art. 110 da Lei Estadual nº 7.990/2001, sustentando afronta aos princípios da legalidade, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito diante da ausência de reajuste da GAP proporcional à majoração do soldo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a incorporação de parte dos valores da GAP ao soldo dos policiais militares, promovida pela Lei Estadual nº 11.356/2009, impõe, por força dos dispositivos legais anteriormente vigentes, a revisão automática da GAP nos mesmos percentuais de reajuste do soldo. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese jurídica fixada pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2), nos termos do art. 927, III, do CPC, é de observância obrigatória e afasta a pretensão de revisão da GAP quando a incorporação ao soldo não implica aumento real da remuneração. A revogação expressa do §1º do art. 7º da Lei Estadual nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 resultou na revogação tácita do §3º do art. 110 da Lei nº 7.990/2001, dado que ambos possuíam redação idêntica quanto à previsão de revisão automática da GAP. A incorporação de valores da GAP ao soldo, conforme a Lei nº 11.356/2009, constituiu legítima reestruturação remuneratória, sem aumento global dos vencimentos dos policiais militares, não se configurando hipótese de revisão obrigatória da gratificação. A aplicação da tese fixada em IRDR é compulsória a todos os processos que versem sobre a mesma questão jurídica, nos termos do art. 985, I, do CPC. A sentença de improcedência está em consonância com o precedente vinculante do TJ/BA e não viola quaisquer direitos constitucionais do autor, devendo ser integralmente mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera incorporação de parcelas da GAP ao soldo dos policiais militares, sem aumento global da remuneração, não impõe a revisão da gratificação nos mesmos percentuais e datas de reajuste do soldo. A revogação expressa do §1º do art. 7º da Lei Estadual nº 7.145/1997 implicou a revogação tácita do §3º do art. 110 da Lei Estadual nº 7.990/2001, inviabilizando juridicamente a pretensão de revisão automática da GAP. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 927, III, e 985, I; CF/1988, art. 169, §1º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, §1º (revogado); Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, §3º; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 33; Lei Estadual nº 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, j. 11.04.2024, DJE 08.05.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0560098-17.2016.8.05.0001, em que figura como apelante GEISE DOS SANTOS SOUZA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.